Tribunal: CARF
Processo: 10569.000739/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10569.000739/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
GFIP. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA
OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Havendo dúvida quanto à capitulação legal, a natureza ou circunstâncias
materiais do fato e autoria, não estando devidamente caracterizada nos autos a
efetiva prática da infração apontada pela autoridade fiscal lançadora, deve ser
cancelada a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-55.363 (fls.
171/176) – 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (DRJ/RJ1), em sessão de 25 de abril de 2013, que julgou improcedente a impugnação
ao Auto de Infração - DEBCAD 37.233.763-5.
Consoante o item “2 – Ocorrências verificadas”, do Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal” (fls. 27/29), foi constatado, com base nas informações constantes em
folhas de pagamento, que as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempos de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), referentes ao estabelecimento matriz da
autuada, armazenadas nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10569.000739/2010-20
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000739/2010-20

(RFB), apresentavam omissão de segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviço à empresa, no período de jan/2006 a dez/2006.
Em decorrência de tal constatação foi lavrado o Auto de Infração - DEBCAD
37.233.763-5, no valor de R$ 22.460,00, por apresentar a pessoa jurídica a GFIP com
informações incorretas ou omissas. Relevante reproduzir parte do “Relatório Fiscal da Infração”,
onde são descritas as circunstâncias ensejadoras da presente autuação:
3 – No caso em tela, constatou-se que as GFIP, referentes ao estabelecimento matriz da
DELPHOS SERVIÇOS TECNICOS LTDA (CNPJ
n° 33.697.723/0001-40),
armazenadas nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, apresentavam, em relação às informações constantes em folhas de pagamento,
omissão de segurados empregados e contribuintes individuais, no período de jan/2006 a
dez/2006.
4 - A empresa, através de seus representantes, argumentou que a referida omissão de
segurados em GFIP era decorrente do fato de os arquivos correspondentes às GFIP do
estabelecimento matriz (CNPJ n° 33.697.723/0001-40), enviados todo dia 7 de cada
mês, terem sido sistematicamente substituídos por outros, contendo pessoas que jamais
foram funcionárias da empresa, apagando os dados relativos aos empregados que
efetivamente trabalham ali (estabelecimento matriz). Isto estaria sendo supostamente
causado por terceiros de má-fé, com o intuito de percepção de aposentadoria, mediante
fraude. Foi apresentado, inclusive, um comprovante de autuação de processo no Sistema
de Comunicação e Protocolo - COMPROT sob o n° 15471.005138/2008-91, de
29/12/2008, através do qual foi formalizada denúncia de fraude e pedido de
providências perante o INSS/RFB no sentido de que fossem corrigidos os apontamentos
constantes dos sistemas e cadastros do INSS/RFB, em relação aos funcionários
atingidos, e que fosse afastada qualquer idéia de sonegação em relação às contribuições
previdenciárias.
5 - A título de comprovação de tudo isso, foram apresentadas as GFIP (em papel)
reputadas pela empresa como sendo aquelas efetivamente enviadas por ela,
acompanhadas dos respectivos protocolos de envio, que se mostraram estar em
conformidade com as informações constantes em folhas de pagamento. O envio das tais
GFIP por parte da empresa pode ser comprovado consultando-se nos sistemas da RFB o
histórico de GFIP enviadas.
6 - Diante do exposto, intimou-se a empresa, por meio do Termo de Intimação n° 6, de
24/11/2010, a retificar as GFIP em questão de modo a refletir as informações constantes
em suas folhas de pagamento, sanando, assim, perante a Receita Federal do Brasil -
RFB, os efeitos da suposta fraude praticada por terceiros, com relação às informações
declaradas em GFIP. Para tanto, é importante salientar, bastaria apenas que fossem
reenviadas as GFIP já enviadas anteriormente pela empresa, que, como já se referiu
acima, estavam de acordo com as informações constantes em folhas de pagamento.
7 - No entanto, os representantes da empresa argumentaram que, no referido pedido de
providências apresentado perante o INSS/RFB, já requerera a atualização dos dados nos
sistemas do INSS/RFB, e, por conseguinte, não competiria a ela proceder, agora, à
retificação das GFIP em questão, inclusive, porque a omissão de segurados empregados
e contribuintes individuais apontada pela fiscalização era decorrente de atos praticados
não por ela, mas por terceiros com o intuito de cometer fraudes.
8 - A recusa manifestada por parte da empresa em proceder à retificação das GFIP em
questão, diante da omissão de segurados empregados e contribuintes individuais
constatada nesses documentos, deu ocasião, então, à lavratura do auto de infração, nos
termos do que prescreve o inciso I do art. 32-A da Lei n° 8.212 (acrescentado pela MP
n° 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.491, de 27 de maio de
2009).
2.7 - É importante ressaltar também que, apesar da omissão de segurados empregados e
contribuintes individuais em GFIP, tanto as contribuições previdenciárias (da empresa e
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000739/2010-20

dos segurados) bem como as contribuições para outras entidades e fundos (terceiros),
devidas em decorrência das remunerações pagas a esses segurados, foram objeto ou de
recolhimento à previdência social por meio de Guias de Recolhimento da Previdência
Social - GPS ou de confissão de débito formalizada através do Lançamento de Débito
Confessado - LDC n° 37.033.729-8, de 26/09/2006, que, por sua vez, foi incluído no
Parcelamento - CDF n° 60.361.326-8, de 30/11/2006, o qual já se encontra baixado por
liquidação (conforme informação obtida no Sistema de Cobrança - SICOB da
Previdência Social). Portanto, não há que se falar nas hipóteses de crime de sonegação
de contribuição previdenciária (art. 337-A do Código Penal) ou em crime contra a
ordem tributária (artigos lo e 20 da Lei no 8.137/1990).
Foi ainda esclarecido pela autoridade fiscal lançadora, no item 4 do “Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa” (fl. 34), que:
4 - Tendo em vista que as infrações praticadas possuem fatos geradores ocorridos
anteriormente a 04/12/2008, data da entrada em vigor da MP no 449/2008, comparou-se
a multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador com a
imposta pela legislação superveniente, respeitando-se, portanto, o princípio da
retroatividade benigna (Código Tributário Nacional - CTN, art. 106, II, c), conforme
preconiza o art. 476-A, da Instrução Normativa RFP no 971, de 13/11/2009 - DOU de
17/11/2009, incluído pela IN RFB no 1.027, de 22/04/2010 - DOU de 23/04/2010.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 109/118, onde alega que a obrigação tributária foi devidamente cumprida pela
recorrente, correta e tempestivamente, sendo este fato devidamente comprovado e atestado pela
própria fiscalização, o que foi e pode ser confirmado, em consulta da base de dados do sistema
da RFB, no histórico de GFIP’s enviadas. Que a substituição das GFIP’s que continha as
informações verdadeiras e compatíveis com os dados de sua folha de pagamento do
estabelecimento da matriz, por outras com dados falsos, foi praticada por terceiros de má-fé, no
intuito de obter a percepção do direito de aposentadoria, mediante fraude, o que, obviamente,
impunha apurações e providências do INSS. Assim, tão logo a empresa recorrente tomou
conhecimento dos fatos, foi protocolizada petição de 29/12/2008, junto ao INSS/RFB, dirigida
ao Presidente do Instituto Nacional de Previdência Social, autuada como processo no Sistema de
Comunicação e Protocolo - COMPROT sob o n° 15471.005138/2008-91, de 29/12/2008, por
meio da qual formalizou denúncia da fraude, com pedido de providências no sentido de que
fossem corrigidos os apontamentos, em relação aos funcionários atingidos, e que fosse afastada
qualquer acusação de sonegação fiscal, em relação às contribuições previdenciárias em questão,
também enviou reclamação dirigida ao Ouvidor Geral do Seguro Social. Informa que tais
reclamações não tiveram qualquer resposta concreta de providências sobre o assunto. Informa
que foi explicado pelos representantes da área competente da empresa, que a omissão apontada
pela fiscalização decorria de motivos alheios à vontade da empresa, sendo, em verdade, causada
por problemas do próprio sistema da Receita Federal do Brasil. Entende fartamente demonstrado
por ocasião da auditoria da fiscalização, que não houve descumprimento por parte da Recorrente
que, ao contrário, demonstrou estar em dia com suas obrigações junto ao INSS. Por outro lado, a
recusa de reinclusão de dados no sistema, já apresentados e acusados no histórico do próprio
sistema, não se equipara à pratica de incorreções ou omissões. E a lei tributária não permitiria
interpretações extensivas, devendo ser aplicada de forma restritiva, requerendo ao final a
anulação do auto de infração.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido por maioria o
lançamento por aquela autoridade, com Declaração de Voto vencido de um dos componentes da
Turma de Julgamento. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000739/2010-20

GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. RETIFICAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. RECUSA. INFRAÇÃO.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Incumbe ao sujeito passivo manter a correção das informações declaradas em GFIP,
haja vista a obrigatoriedade de utilização de certificação digital e prévio cadastramento
na CEF para o envio de declarações retificadoras.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Entendeu-se, no julgamento de piso, que partindo da premissa de que somente a
impugnante poderia alterar as informações das GFIP, a sua recusa na emissão de nova GFIP,
para corrigir os dados indevidamente alterados, autorizariam a aplicação da penalidade. Confira-
se:
8. A legislação previdenciária previu no artigo 32, IV, da Lei 8.212/91 a declaração em
GFIP de dados relacionados aos fatos geradores da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS e do Conselho Curador do FGTS, cujo
descumprimento constitui infração e importa a aplicação de penalidade pecuniária, nos
termos do artigo 32, §§ 4o, 5o ou 6o ou do novel artigo 32A, todos da Lei no 8.212/91 (o
que for mais benéfico), como no caso em tela.
9. A autoridade fiscal lavrou auto de infração aplicando penalidade pecuniária,
motivado pela recusa da Impugnante em retificar as GFIP do período de 01 a 12/2006 a
fim de suprir informações omissas. É verdade que, abstraindo-se a hipótese de fraude, a
inferência lógica é a de que somente a Impugnante poderia alterar a GFIP por conta da
exigência de certificado digital e cadastro na CEF, como restou concluído no processo
administrativo n° 15471.005138/200891.
10. Desta feita, incumbe ao contribuinte enviar GFIP retificadora a fim de suprir a
omissão constatada pela fiscalização. Partindo dessa premissa, que somente a
Impugnante poderia alterar as informações das GFIP, a recusa na emissão de nova GFIP
para corrigir os dados indevidamente alterados, correta a fiscalização em aplicar a
penalidade.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
188/192), onde pugna pela necessidade de reforma da decisão de piso, posto que a recusa da
recorrente em proceder à retificação das GFIPs em questão, se deu por toda insegurança jurídica
operada, ante a possibilidade de atribuição de eventual penalidade por retificação tardia das
informações, sendo certo que a fraude não foi apurada e uma vez demonstrado o regular e
tempestivo cumprimento da obrigação tributária.
Afirma que o auto de infração seria irregular e nulo, pois entende que não há
qualquer dispositivo de lei que a obrigue a retificar as informações, uma vez que foram prestadas
de forma correta e, na verdade, alteradas por fraude e que: “Tal ato, logicamente, é de
competência da Recorrida.” Complementa que, da simples análise dos dispositivos legais
apontados na autuação (art. 32, inc. IV, e 32A, inc. I e § § 2o e 3o): “verifica-se que o auto de
infração não possui qualquer embasamento legal. Na verdade se "força" uma aplicação
analógica e ampla do que a lei não prevê! A legislação tributária não permite interpretações
extensivas, devendo ser aplicada de forma restritiva, tornando imperiosa a reforma do acórdão
atacado.”
Na sequência faz referência ao Voto Vencido no julgamento de piso, nos
seguintes termos:
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000739/2010-20

20. Como se observa no voto do julgador Antonio Claudio de Jesus Abdalah às fls
334/335, sabiamente foi reconhecido que o Fiscal não poderia ter lavrado Auto de
Infração em desfavor da Recorrente, uma vez ter sido demonstrado que os
recolhimentos foram feitos correta e tempestivamente! Ademais caberia à Delegacia de
Repressão a Crimes Previdenciários ter apurado e investigado o crime noticiado, o que
até o momento não ocorreu.
21. Neste sentido, transcrevemos:
"Ora, a Impugnante cumpriu com sua obrigação tributária acessória, o que restou,
inclusive, registrado no sistema GFIPWEB e comprovado, por meio de provas
documentais analisadas pela fiscalização. Não se vislumbra, portanto,
descumprimento da obrigação acessória que justifique a aplicação da penalidade
como empreendido pela autoridade fiscal."
"Note-se, por oportuno, que a Impugnante noticiou à RFB, mediante processo
administrativo 15471.005138/2008-91, dois anos antes da autuação, a necessidade
de averiguação e correção de suas informações prestadas em GFIP, por suspeita de
fraude ocasionada por terceiros, ao que permaneceu inerte o fisco."
22. Ora, o voto vencido é exatamente o que se aplica ao caso em comento! Qualquer
decisão ao contrário afronta os valores de justiça, uma vez que não pode ser mantida a
conduta abusiva e desproporcional praticada na lavratura do Auto de Infração
impugnado.
23. É notoriamente arbitraria a perpetuação da infração, uma vez que na verdade se esta
punindo quem efetuou o pagamento e prestou informações de forma correta ao fisco,
cumprindo integralmente a obrigação tributária.
24. Estranho é o fato do processo que visa punir contribuinte ter sido julgado de forma
desfavorável, mesmo se demonstrando cabalmente a regularidade de sua conduta,
enquanto perdura questão incidental de suma importância.
Foram apresentados memoriais, os quais foram objeto de apreciação por esta
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
10/05/2013, conforme atesta o Aviso de Recebimento (AR) de fl. 184. Tendo sido o recurso ora
objeto de análise protocolizado em 29/05/2013, conforme atesta o carimbo aposto pelo Centro de
Atendimento ao Contribuinte – CAC Tijuca, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária no Rio de Janeiro/RJ (fl. 188), considera-se tempestivo, assim como,
atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, a lavratura da autuação ora objeto de recurso decorreu da
recusa da autuada de atendimento do Termo de Intimação n° 6, de 24/11/2010 (fl. 26), onde foi
intimada a apresentar GFIP’s retificadoras, de modo a refletir as informações constantes em suas
folhas de pagamento, sanando, assim, perante a Receita Federal, os efeitos da suposta fraude
praticada por terceiros.
Alega a recorrente, desde a fase impugnatória, que a recusa de proceder a tais
retificações decorre do fato de que a sua obrigação tributária de prestar as informações em GFIP
foi devidamente cumprida, correta e tempestivamente. O que pode ser confirmado em consulta
da base de dados do sistema da RFB, no histórico de GFIP’s enviadas. Que a substituição das
GFIP’s que continham as informações verdadeiras e compatíveis com os dados de sua folha de
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000739/2010-20

pagamento do estabelecimento da matriz, por outras com dados falsos, foi praticada por terceiros
de má-fé, no intuito de obter a percepção do direito de aposentadoria, mediante fraude, o que,
obviamente, impunha apurações e providências do INSS. Assim, tão logo tomou conhecimento
dos fatos, foi protocolizada petição de 29/12/2008, junto ao INSS/RFB, por meio da qual
formalizou denúncia da fraude, com pedido de providências no sentido de que fossem corrigidos
os apontamentos, em relação aos funcionários atingidos, e que fosse afastada qualquer acusação
de sonegação, em relação às contribuições previdenciárias em questão, também enviou
reclamação dirigida ao Ouvidor Geral do Seguro Social. Informa que tais reclamações não
tiveram qualquer resposta concreta de providências sobre o assunto. Assim, a omissão apontada
pela fiscalização decorria de motivos alheios à vontade da empresa, sendo, em verdade, causada
por problemas do próprio sistema da Receita Federal. Entende fartamente demonstrado, por
ocasião da auditoria da fiscalização, que não houve descumprimento por parte da Recorrente
que, ao contrário, demonstrou estar em dia com suas obrigações junto ao INSS.
Por outro lado, a recusa de reinclusão de dados no sistema, já apresentados e
acusados no histórico do próprio sistema, não se equipara à pratica de incorreções ou omissões e
a lei tributária não permitiria interpretações extensivas, devendo ser aplicada de forma restritiva,
requerendo ao final a anulação do auto de infração. Complementa, na peça recursal, no sentido
de que da simples análise dos dispositivos legais apontados na autuação (art. 32, inc. IV, e 32A,
inc. I e § § 2o e 3o): “verifica-se que o auto de infração não possui qualquer embasamento legal.
Na verdade se "força" uma aplicação analógica e ampla do que a lei não prevê! A legislação
tributária não permite interpretações extensivas, devendo ser aplicada de forma restritiva,
tornando imperiosa a reforma do acórdão atacado.”
De fato, consta dos autos (fls. 93/101) expediente de lavra de procurador da
recorrente e direcionado ao Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
protocolizado em 28/12/2008, dando conta de suposta fraude, praticada por terceiros não
identificados, nos seguintes termos:
Não obstante o encaminhamento pela Empresa, ao INSS, todo dia 7 de cada mês, das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GEFIPs, com os
respectivos arquivos de salários e contribuições de seus funcionários, de acordo com os
apontamentos da fiscalização, constava no sistema da autarquia a existência de uma
única pessoa beneficiária no CNP3 da Matriz - que jamais trabalhara na empresa.
Não constavam dados sobre o recolhimento de contribuições relativas aos 424
empregados que trabalharam na Matriz da empresa, nos últimos 10 anos - que estão
sendo prejudicados - mas apenas quanto aos demais funcionários das filiais.
(...)
Com efeito, conforme poderá se comprovar, a qualquer momento, quer pelos próprios
dados constantes desse Instituto, como pela documentação da Empresa, o recolhimento
das contribuições relativas aos seus empregados da Matriz vem sendo realizado
normalmente, sem, todavia, ser acusado pelo sistema desse Instituto. Periodicamente,
tais dados são substituídos pelo novo arquivo, enviado após o dia 7 (data da remessa dos
arquivos pela Empresa).
(...)
DO PEDIDO
Diante do exposto REQUER-SE:
• Seja regularizada, imediatamente, a "conta corrente" da Requerente nesse INSS,
relativamente à contribuição dos empregados da sua Matriz (CNPJ 33.697.723/0001-
40), de acordo com documentação comprobatória disponível na Empresa e dos próprios
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000739/2010-20

registros desse Instituto, em conformidade com as GFPS com relação de salários e
contribuições enviadas, mediante transmissão on line, no dia 07 de cada mês.
• Sejam corrigidos, prontamente, os apontamentos constantes do sistema e cadastros do
INSS, em relação aos funcionários atingidos.
• Seja afastada qualquer idéia de sonegação fiscal, em casos de consulta de empregados
da Requerente, relativamente à sua regularidade previdenciária, uma vez que esta vem
sendo prejudicada, exclusivamente, pela ausência de providências desse Instituto, após
mais de 9 meses de detectada a suposta fraude pela fiscalização.
• Que a atualização de dados no sistema do INSS seja bloqueada para terceiros, sendo
garantido que apenas os funcionários da Empresa possam atualizar os dados de seu
cadastro.
(...)
Foi consignado, no voto proferido no julgamento de piso, o fato de que
abstraindo-se a hipótese de fraude, a inferência lógica é a de que somente a impugnante poderia
alterar a GFIP por conta da exigência de certificado digital e cadastro na Caixa Econômica
Federal - CEF, como restou concluído no processo administrativo n° 15471.005138/2008-91.
Destarte, incumbiria à contribuinte enviar GFIP retificadora a fim de suprir a omissão constatada
pela fiscalização. Partindo dessa premissa, que somente a impugnante poderia alterar as
informações das GFIP’s, entendeu-se como correta a autuação, haja vista a recusa na emissão de
nova declaração para corrigir os dados indevidamente alterados.
A orientação quanto à necessidade de proceder à transmissão de GFIP’s
retificadoras partiu da análise relativa à denúncia constante do processo no 15471.005138/2008-
91, que conduziu à conclusão de que o sujeito passivo deveria retificar as GFIP’s, sob o
fundamento de que o envio das mesmas exige certificação digital e cadastro na Caixa Econômica
Federal, conforme afirmado no Voto Vencido, constante do Acórdão ora guerreado.
Afirmação esta refutada pela autuada, sob o argumento de que à época da
ocorrência da fraudes (2006), as suas GFIP’s eram informadas por “Código Chave” e não
mediante certificação digital.
Entendeu a autoridade fiscal lançadora, da mesma forma como decidido no
processo relativo à denúncia (processo n° 15471.005138/2008-91), pela intimação da, então
fiscalizada, para que procedesse à retificação das GFIP’s, de modo a refletir as informações
constantes em suas folhas de pagamento, como meio de regularização da situação, confira-se:
“sanando, assim, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, os efeitos da suposta fraude
praticada por terceiros, com relação às informações declaradas em GFIP.”
Entretanto, no “Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal – TEPF”, a
autoridade fiscal lançadora faz as seguintes afirmações:
2.7 - É importante ressaltar também que, apesar da omissão de segurados empregados e
contribuintes individuais em GFIP, tanto as contribuições previdenciárias (da empresa e
dos segurados) bem como as contribuições para outras entidades e fundos (terceiros),
devidas em decorrência das remunerações pagas a esses segurados, foram objeto ou de
recolhimento à previdência social por meio de Guias de Recolhimento da Previdência
Social - GPS ou de confissão de débito formalizada através do Lançamento de Débito
Confessado - LDC n° 37.033.729-8, de 26/09/2006, que, por sua vez, foi incluído no
Parcelamento - CDF n° 60.361.326-8, de 30/11/2006, o qual já se encontra baixado por
liquidação (conforme informação obtida no Sistema de Cobrança - SICOB da
Previdência Social). Por conseguinte, não houve, neste procedimento fiscal, lavratura de
auto de infração para constituição de crédito previdenciário ou de crédito em favor de
outras entidades e fundos, em relação ao cumprimento das obrigações principais. Pelo
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000739/2010-20

mesmo motivo, não há que se falar nas hipóteses de crime de sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A do Código Penal) ou em crime contra a ordem tributária
(artigos 10 e 2° da Lei n°8.137/1990).
2.8 - A divergência entre a Base de Cálculo GFIP e a Massa salarial em RAIS, referente
ao estabelecimento matriz (CNPJ n° 33.697.723/0001-40), apontada no dossiê da
DIPAC (página 2), deve-se, tudo leva a crer, ao argumento apresentado pela empresa de
que os arquivos correspondentes às GFIP em questão terem sido sistematicamente
substituídos por outros, contendo pessoas que jamais foram funcionárias da empresa,
apagando os dados relativos aos empregados que efetivamente trabalham ali, sendo isto
supostamente causado por terceiros de má-fé, com o intuito de percepção de
aposentadoria, mediante fraude. Verificou-se que as GFIP (em papel) reputadas pela
empresa como sendo aquelas efetivamente enviadas por ela, estão em conformidade
com as informações constantes em folhas de pagamento e RA1S.
Consta como dispositivo legal da multa aplicada, no campo “Fundamento Legal”
do Auto de Infração, o caput e inc. I do art. 32-A da Lei no 8.212 de 1991, que apresentam a
seguinte redação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
Portanto, a multa aplicada decorre da apresentação da GFIP com incorreções ou
omissões, situação esta refutada pela autuada sob o argumento de que apresentou de forma
correta e temporânea suas declarações. As quais foram alteradas de forma fraudulenta conforme
denúncias apresentadas ao INSS e Ouvidoria.
Os recortes acima extraídos do Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal
informam que os valores recolhidos pela contribuintes estão de acordo com os dados apurados
pela fiscalização e que: “A divergência entre a Base de Cálculo GFIP e a Massa salarial em
RAIS, referente ao estabelecimento matriz (CNPJ n° 33.697.723/0001-40), apontada no dossiê
da DIPAC (página 2), deve-se, tudo leva a crer, ao argumento apresentado pela empresa de que
os arquivos correspondentes às GFIP em questão terem sido sistematicamente substituídos por
outros...”
Baseado nas diversas informações constantes dos autos, entendo que ao presente
caso deve se aplicar o disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional, uma vez que há
efetiva dúvida quanto à capitulação legal do fato e, em especial, à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato e à autoria/imputabilidade.
Justifico tal entendimento pelo fato de que não consta refutada a informação
prestada pela contribuinte, devidamente formalizada em procedimento administrativo, de que
não teria transmitido tais declarações. O que implica na não caracterização da infração descrita
como praticada pela autuada: apresentação da GFIP com incorreções ou omissões.
Noutro giro, temos o comando do art. 138 do CTN, no sentido de que, a
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea, o que, a meu sentir, pode ser aplicado ao
presente caso. Considerando que não há diferença de contribuição a recolher, conforme apontado
pela fiscalização, e que a autuada muito antes do lançamento buscou a Administração Tributária
denunciando a suposta fraude detectada, entendo descabida a aplicação da multa conforme o
enquadramento legal apontado.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000739/2010-20

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital